Tribunal: TJSP
Processo: 2035132-21.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Pretensão de desconstituição do acórdão proferido em ação indenizatória, com fundamento no inciso VII, do art. 966, do CPC. Prova testemunhal, todavia, que não tem o condão de se caracterizar como prova nova. Ausência de comprovação de que não tinha o conhecimento da existência da testemunha, razão pela qual a prova não foi produzida no processo de origem.

Indeferimento da inicial e extinção

Ementa:
Pretensão de desconstituição do acórdão proferido em ação indenizatória, com fundamento no inciso VII, do art. 966, do CPC. Prova testemunhal, todavia, que não tem o condão de se caracterizar como prova nova. Ausência de comprovação de que não tinha o conhecimento da existência da testemunha, razão pela qual a prova não foi produzida no processo de origem.

Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.